Tribunal: TJES
Processo: 5004212-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004212-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ PAULO PERIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE, REJEITADAS. MÉRITO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 523, §§1º E 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Uma vez que o recurso se volta contra
decisão nova acerca de questão posterior à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeita-se também a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]
havendo pagamento parcial da dívida no prazo disciplinado no art. 523 do CPC/2015 (art. 475-J do CPC/1973), mediante depósito da parte incontroversa, a multa e os honorários advocatícios incidirão somente sobre o saldo remanescente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.380.992/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)
, como acertadamente decidiu o Julgador de origem no caso vertente.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004212-09.2025.8.08.0000

Agravante:

Previdência Usiminas

Agravado:

Luiz Paulo Perin

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que
, nos autos de cumprimento de sentença movido por Luiz Paulo Perin, indeferiu o pedido de exclusão da verba honorária sucumbencial formulado pela agravante. (ID. 63895381)

Em suas razões recursais, a recorrente alega basicamente que
“[...]é necessário retificar os cálculos no que diz respeito aos honorários advocatícios incluídos nas contas autorais, uma vez que não houve condenação nesse sentido[...]”
, denotando excesso de execução que deve ser extirpada. Além disso, aduz que não houve análise adequada dos requerimentos formulados ao juízo para, a final, requerer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 12784724)

Contrarrazões em que o agravado suscita preliminares de inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação expressa da decisão agravada e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. No mérito, pugnou pela incolumidade da decisão atacada. (ID. 12890735)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

O apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID.
12784724
, fácil a constatação de que, apesar de concisa, a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal:

O agravado também suscitou preliminar de inadmissibilidade o recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, ao pálio de que o inconformismo da recorrente
quanto ao que restou decidido na
“[...]decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença já foi exercida no recurso anterior[...]”
, qual seja, o agravo de instrumento nº 5000461-53.2021.8.08.0000.

Entretanto, como ressaltado pelo Julgador de origem na decisão agravada, o que se discute neste momento processual não é a verba objeto da impugnação ao cumprimento de sentença já apreciado, mas sim inconformismo da agravante quanto à inclusão da verba honorária em virtude da continuidade do processamento do cumprimento de sentença pelo inadimplemento da executada.

Portanto, de fato, trata-se de nova decisão acerca de questão posterior à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo que
rejeito
também a preliminar eriçada.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de exclusão da verba honorária sucumbencial formulado pela agravante, nos autos de cumprimento de sentença movido por Luiz Paulo Perin. (ID. 63895381)

A recorrente alegou basicamente que
“[...]é necessário retificar os cálculos no que diz respeito aos honorários advocatícios incluídos nas contas autorais, uma vez que não houve condenação nesse sentido[...]”
, denotando excesso de execução que deve ser extirpada, bem como que não houve análise adequada dos requerimentos formulados ao juízo, salientando de forma expressa que
“[...]
é necessário retificar os cálculos no que diz respeito aos honorários advocatícios incluídos nas contas autorais[...]”
. (ID. 12784724)

Em que pese o inconformismo da parte, a verba honorária incluída nos cálculos não se refere à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que, como bem ressaltado pela decisão ata
cada,
“[...]os honorários sucumbenciais executados referem-se à continuidade do cumprimento de sentença, ante ao não cumprimento, pela executada, do comando sentencial proferido nos autos relativo a suplementação de aposentadoria[...]”
.

Afinal, segundo o art. 523, §§1º e 2º, do CPC,
“[...]não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [...] Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante[...]”
, como especificado na planilha de valores apresentada pelo exequente no evento nº 48962239.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CPC/2015 SOMENTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo pagamento parcial da dívida no prazo disciplinado no art. 523 do CPC/2015 (art. 475-J do CPC/1973), mediante depósito da parte incontroversa, a multa e os honorários advocatícios incidirão somente sobre o saldo remanescente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.380.992/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Nesse contexto, não vejo como divergir da decisão atacada que, como acima demonstrado, guarda sintonia com a jurisprudência da Corte uniformizadora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.